Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-92.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - eventuais descontos no benefício previdenciário da autora, a qual alega desconhecer o empréstimo consignado que lhe foi atribuído, além do respectivo crédito ter sido liberado integralmente através de TED em conta corrente - perícia grafotécnica que mostrou a falsidade de

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - eventuais descontos no benefício previdenciário da autora, a qual alega desconhecer o empréstimo consignado que lhe foi atribuído, além do respectivo crédito ter sido liberado integralmente através de TED em conta corrente - perícia grafotécnica que mostrou a falsidade de assinatura da postulante – responsabilidade objetiva do banco réu – repetição simples do eventual indébito, e não em dobro - danos morais caracterizados – fixação do "quantum" ressarcitório em R$10.000,00, segundo padrões adotados por esta Corte – juros moratórios a partir do evento danoso em se tratando de relação extracontratual – Súmula 54/STJ - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*